Tribunal: TJMT
Processo: 1012265-18.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012265-18.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGE LUIZ DOS SANTOS REINDEL - CPF: 040.248.281-69 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE ILICITUDE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegava inscrição indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem prévia notificação, atribuindo à anotação a recusa de concessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inscrição de débito no SCR, sem notificação prévia ao consumidor, configura ato ilícito indenizável; (ii) a mera existência de registro no SCR enseja dano moral; (iii) a existência de outras anotações restritivas legítimas afasta a configuração de abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui natureza regulatória e fiscalizatória, com base legal na Resolução CMN nº 5.037/2022, sendo alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras, não se confundindo com cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA.

4. A inclusão de informações no SCR decorreu de cláusula contratual expressa de autorização, afastando a alegação de ausência de consentimento.

5. A dívida informada não se encontrava vencida à época do ajuizamento da ação, inexistindo ilegalidade na sua manutenção.

6. Não houve prova de negativa específica de crédito ou prejuízo concreto decorrente do registro, afastando o dano moral indenizável.

7. A existência de outras inscrições negativas legítimas atrai a incidência da Súmula 385/STJ, afastando, de igual modo, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), desde que fundada em cláusula contratual e dentro do prazo contratual de vencimento, não configura ato ilícito.

2. A ausência de notificação prévia para lançamento em sistema regulatório não enseja, por si, reparação por dano moral.

3. A existência de anotações restritivas legítimas anteriores afasta a configuração de dano moral indenizável, conforme Súmula 385/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010; Súmula 385/STJ; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
GEORGE LUIZ DOS SANTOS REINDEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1012265-18.2025.8.11.0015 ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 334265874), o apelante alega que a sentença merece reforma, pois não observou princípios basilares da boa-fé objetiva, do dever de informação e da proteção ao consumidor aplicáveis às instituições financeiras por força do art. 3º, § 2º e art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que, ainda que o SCR seja sistema público, ele tem natureza restritiva de crédito e gera efeitos idênticos aos cadastros privados, afetando diretamente a capacidade do consumidor de obter financiamento ou crédito no mercado.

Argumenta que o STJ já pacificou que a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes caracteriza violação ao dever de informação e gera dano moral presumido (Súmula 359/STJ).

Afirma que, ao deixar de comunicar previamente o autor, o Banco violou o princípio da transparência e o dever de boa-fé, incorrendo em ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil. Aduz que a ausência de notificação impede que o consumidor exerça seu direito de defesa antes da restrição ser efetivada, o que afronta diretamente o art. 43, § 2º e 3º do CDC, aplicável às instituições financeiras conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 297/STJ).

Sustenta ainda que jamais foi notificado ou cientificado da inscrição no sistema SCR e que a instituição financeira não apresentou prova de que tenha comunicado o consumidor acerca da negativação. Argumenta que, ainda que o débito exista, a ausência de comunicação prévia torna a inscrição ilegal e enseja reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado.

Alega que o Banco, ao incluir seu nome no SCR sem prévia notificação, incorreu em manifesta falha na prestação do serviço, violando o art. 14 do CDC. Afirma que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, bastando a comprovação do nexo entre a conduta e o dano, o que se verifica no presente caso. Argumenta que a alegação de que o consumidor autorizou genericamente a comunicação ao BACEN em cláusulas contratuais não supre o dever legal de notificação prévia específica, até porque se trata de relação de consumo e a cláusula genérica não afasta o dever de transparência.

Por fim, sustenta que a sentença baseou-se indevidamente na Súmula 385 do STJ, pois esta se aplica apenas a cadastros privados de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) e não ao SCR, sistema público de registro de operações de crédito. Além disso, alega que não foi comprovado nos autos que as demais anotações seriam legítimas ou que o autor tenha ciência delas, não se podendo presumir a existência de restrição prévia para afastar o dano moral.

Requer o provimento da apelação para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, a fim de: a) reconhecer a ilicitude da inclusão do nome do apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação; b) declarar inexistente a anotação e determinar sua exclusão definitiva; c) condenar ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; d) condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme art. 85, § 2º e 11 do CPC.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o apelado defende a legalidade do registro do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central, cuja alimentação é obrigatória pelas instituições financeiras, conforme Resolução CMN nº 5037/2022.

Alega que o registro decorre de débito legítimo e classificado como “prejuízo”, em razão de inadimplência superior a 180 dias, conforme normas do BACEN. Afirma que a parte autora consentiu previamente com o compartilhamento de dados, mediante contrato assinado digitalmente. Sustenta que o SCR não é cadastro restritivo como SERASA ou SCPC, mas sistema de histórico de crédito, sem registros desabonadores. Ressalta que o acesso aos dados depende de autorização do cliente, sendo vedado seu compartilhamento sem essa anuência. Afirma que inexiste prova de danos causados pelo registro, sendo ônus da parte autora demonstrá-los (art. 373, I, CPC). Reforça que o exercício regular do direito de informar ao BACEN afasta o dever de indenizar.

Conclui pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação
apresentado por
GEORGE LUIZ DOS SANTOS REINDEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1012265-18.2025.8.11.0015 ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se da inicial, que o autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais contra o Itaú Unibanco S/A, alegando que teve seu pedido de crédito negado no mercado financeiro em razão de inscrição negativa inserida pela instituição financeira no Sistema de Informação de Crédito (SCR) mantido pelo Banco Central do Brasil.

Sustentou que a dívida inscrita no campo "prejuízo" até 02/2025, na quantia de R$ 1.844,30 (mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), foi inserida sem prévia notificação, o que caracterizaria a ilicitude da inclusão. Argumentou que a situação lhe causou danos além do mero aborrecimento. Requereu a condenação da requerida na obrigação de retirar a anotação do sistema, inclusive liminarmente, e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 196285386). Em audiência de conciliação, as partes não chegaram a acordo (ID 203139234). A requerida apresentou contestação (ID 199822814), alegando preliminarmente inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço e assinatura válida na procuração. No mérito, sustentou que a comunicação prévia ao cliente sobre o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) é feita ao tempo da contratação dos serviços bancários em cláusulas específicas. Alegou que a inserção das informações no referido sistema é obrigatória, pois o propósito do sistema é o monitoramento da concessão de crédito no país pelo Banco Central para garantir maior transparência nas relações financeiras. Portanto, o cadastramento de débito em aberto não pago pelo cliente se caracteriza como conduta obrigatória pela instituição financeira, fato que não caracteriza ato ilícito. Pugnou pela improcedência do pedido.

O autor deixou fluir in albis o prazo para impugnação à contestação, assim como para especificar provas (IDs 184651046 e 189602074). A requerida postulou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 188497205).

Após a instrução, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, fundamentando sua decisão no fato de que o autor não negou a existência do débito, tampouco afirmou o pagamento. Destacou que, ao analisar o documento colacionado ao evento n. 199822816, denotou-se que ao tempo do ajuizamento da ação (22/04/2025), o contrato sequer havia vencido, pois a data de vencimento da última parcela era 11/09/2025, não havendo que se falar em manutenção indevida do débito junto ao sistema. Ressaltou ainda que a ausência de notificação prévia exigida para os cadastros privados (Súmula n. 359 do STJ) não é requisito para inclusão de informações no SCR, porquanto se trata de sistema público de informações alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras nos termos da Resolução BACEN n. 2724/2000. Observou também que constavam no extrato arquivado ao evento n. 191302825 diversas outras dívidas no campo "em prejuízo" e também no campo "vencida", e que inclusive estão inscritas nos cadastros restritivos de crédito (ID 199822827), o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ. Vejamos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial, por George Luiz dos Santos Reindel contra Itaú Unibanco S.A., para o fim de
Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em determinar se a inclusão do nome do apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, sem prévia notificação, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, bem como se há obrigação de exclusão da anotação do referido sistema.

Importante destacar que, o SCR não possui, prima facie, natureza desabonadora, consistindo em banco de dados destinado precipuamente à consulta pelo próprio Banco Central e pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito. No entanto, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas ou indevidas no SCR tem o condão de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou mesmo impossibilitar o acesso a operações de crédito.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
. 2 . A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ -
REsp: 1099527 MG
2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010) (destaquei)

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR
decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central
, nos termos do art. 5º da Resolução CMN n. 5.037/2022. Cito:

“Art. 5º As instituições referidas no art.
4º devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito
, conforme definido no art. 3º, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4º, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2º Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

Ademais o próprio Banco Central esclarece em seu site institucional que:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)
não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida
. Os bancos enviam as informações
uma única vez por mês
.

Para ver se a dívida foi paga,
você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20
. O sistema
não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada
. Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.
A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida
.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.”

Dessarte, como demonstrado acima, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
NÃO se confunde com os tradicionais
"serviços de proteção ao crédito"
a que se refere à Súmula 323 do STJ.

Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

Todavia, o reconhecimento de que o SCR pode ter efeitos restritivos não implica automaticamente na aplicação do mesmo regime jurídico dos cadastros de inadimplentes tradicionais. A própria natureza e finalidade do SCR, voltadas à supervisão do sistema financeiro e à avaliação de risco, distinguem-no dos cadastros de proteção ao crédito convencionais.

No caso concreto, conforme documentação acostada aos autos, especificamente o documento colacionado ao evento n. 199822817, págs. 04-05, verifica-se que a instituição financeira apelada previu nas Condições Gerais do contrato cláusula específica de autorização para fornecimento das informações ao Banco Central do Brasil para integrar o Sistema SCR. Tal circunstância, por si só, já afastaria a alegação de ausência de ciência do apelante quanto à possibilidade de inclusão de seus dados no referido sistema.

Ademais, ao analisar o documento colacionado ao evento n. 199822816, denotou-se que ao tempo do ajuizamento da ação (22/04/2025), o contrato sequer havia vencido, pois a data de vencimento da última parcela era 11/09/2025, não havendo que se falar em manutenção indevida do débito junto ao sistema.

Portanto, entendo que o SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um
sistema de controle e fiscalização da atividade bancária
criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.

Ocorre que, no caso em exame, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar que o autor tenha sido efetivamente privado de acesso ao crédito em razão do lançamento indevido no SCR. A simples alegação genérica de abalo creditício, sem a demonstração concreta de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo, não se mostra suficiente para a configuração do dano moral indenizável, quando se trata especificamente do Sistema de Informação de Crédito.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise,
não se vislumbra ilicitude na conduta do apelada, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, nos termos da regulamentação vigente.

Logo, nessa perspectiva, a inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida,
uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) . AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito de R$ 10.389,28 lançado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, bem como à exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e ao pagamento de honorários sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o registro do débito em sistema regulatório de crédito do Banco Central (SCR) gera, por si só, dano moral indenizável; e (ii) a existência de anotações preexistentes legítimas em nome do autor afasta a condenação por danos morais. III . Razões de decidir 3. O SCR tem natureza regulatória e fiscalizatória, distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, não sendo, por si só, desabonador. 4. A manutenção de registro vencido após cinco anos não caracteriza ilicitude quando não demonstrado prejuízo efetivo . 5. A simples inclusão no SCR, desacompanhada de negativa de crédito ou comprovação de abalo concreto à esfera moral do consumidor, não configura, por si, dano moral. 6. O apelado possui inscrições prévias legítimas, conforme documento nos autos, atraindo a aplicação da Súmula 385/STJ, o que afasta a indenização por dano moral . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: “1 . A inclusão de registro vencido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem comprovação de prejuízo concreto, não enseja, por si, dano moral indenizável. 2. A existência de inscrições preexistentes legítimas afasta a configuração de abalo moral reparável por indenização, nos termos da Súmula 385/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186 e 927; CF/1988, art. 5º, X; Súmula nº 385/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.099 .527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14 .09.2010; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12 .2023.8.11.0002, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10458435920238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025).

Nesse contexto, considerando a natureza peculiar do SCR, a existência de cláusula contratual autorizando o fornecimento de informações ao Banco Central, a ausência de negativa quanto à existência do débito, a existência de outras anotações negativas em nome do apelante e a ausência de provas de danos efetivos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor do patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026